Tribunal: CARF
Processo: 10166.002853/2005-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.002853/2005-60
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.196 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de janeiro de 2024
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO DISTRITO
FEDERAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Miriam Costa Faccin (suplente
convocado(a)), Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Savio Salomao de Almeida Nobrega, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de que não reconheceu o
direito creditório da Recorrente. Na origem, havia sido apresentado Declaração de Compensação
visando quitar débitos de IRRF com crédito desta mesma espécie. No Despacho Decisório, não
foram consideradas declaradas as compensações apresentadas, visto que o formulário foi
apresentado em papel e não de forma eletrônica. Na época estavam vigentes as Instruções
Normativas SRF nos. 460/2004 e 517/2005. Assim, a Manifestação de Inconformidade foi
considerada incabível por força do § 13, art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Ocorre que, à época, em razão de decisão liminar proferida nos autos do processo
judicial no 53378-02.2011.4.01.3400, cuja tramitação estava adstrita à Seção Judiciária do
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.002853/2005-60
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.196 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002853/2005-60

Distrito Federal (1a Região), houve a determinação de que fosse recebida a Manifestação de
Inconformidade apresentada, além da expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de
Negativa (CPD-EN). Assim, em cumprimento à referida decisão liminar, a DRJ, no Acórdão
recorrido, analisou o mérito do caso em comendo. Como resultado da análise do pleito
creditório, a DRJ entendeu que parcela do débito já havia sido objeto de compensação, restando
apenas outra parte em aberto, o qual não poderia ser compensado em razão da inexistência de
crédito líquido e certo.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário argumentando que (i) a apresentação
de DCOMP em papel se deu em razão da indisponibilidade do sistema e (ii) que há crédito
suficiente para compensação, conforme teria sido reconhecido no processo administrativo
14033.000219/2007-11, pois a única discussão ali pendente seria em relação aos acréscimos
legais.
O presente processo subiu para este Conselho, sendo destacado como paradigma e
distribuído para esta Conselheira para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.
Quanto à admissibilidade, destaco que, por cumprir os requisitos de exigidos pelo
Decreto 70.235/1972, o Recurso Voluntário deve ser conhecido e analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Observo desde logo que há duas questões prejudiciais para a análise do presente
mérito que precisam ser endereçadas.
A primeira diz respeito ao deslinde do processo judicial no 53378-
02.2011.4.01.3400. Se faz necessário compreender se a decisão liminar anteriormente concedida
foi mantida em sentença e em sede de Recurso de Apelação/Remessa Necessária. Isso porque,
era esse provimento judicial que mantinha o cabimento da análise do mérito da Manifestação de
Inconformidade. Assim, caso revogado tal provimento, retorna-se ao status quo, na qual a
DCOMP foi considerada não declarada e, por sua vez, incabível a Manifestação de
Inconformidade, e, igualmente, o presente Recurso Voluntário.
Caso a diligência retorne com a confirmação do provimento judicial, se faz
necessário verificar se há crédito disponível no processo administrativo no 14033.000219/2007-
11 para fins de análise meritória do pleito creditório destes autos.
Há, portanto, a necessidade desta decisão indicar provimentos estruturais para a
resolução desta controvérsia.
Assim, determino a conversão do presente julgamento em diligência para:
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.196 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002853/2005-60

a) Solicitar informações à PGFN sobre o atual status do processo judicial no
53378-02.2011.4.01.3400, informando se a última decisão proferida
naqueles autos – já transitada em julgado ou, ainda que em tramitação, seja
eficaz e produza efeitos perante o presente processo administrativo –
confirmaram a liminar anteriormente concedida e dão fundamento jurídico
para análise meritória deste caso;
i.
Caso as informações sejam positivas, no sentido de o provimento
judicial ter confirmado a decisão liminar, determino a baixa do
processo para Unidade de Origem para que diga se há saldo
creditório
oriundo
do
processo
administrativo
no
14033.000219/2007-11, além de outras informações que forem
pertinentes para o deslinde deste caso. A Unidade de Origem
deverá dar ciência do mesmo ao Recorrente e intimá-lo para que se
manifeste sobre as diligências realizadas, no prazo de 30 dias.
Após, o processo deverá retornar para julgamento por esta Turma.
ii.
Alternativamente, caso as informações sejam negativas, no
sentido de não existir provimento judicial que justifique a
manutenção da análise meritória deste caso, determino que seja
intimado o Recorrente para se manifestar, no prazo de 30 dias
sobre as informações da PGFN (item “a” dessa decisão), e, após,
retorne o processo para nova inclusão em pauta.
Por todo o exposto, converto o julgamento em diligência, nos termos acima.
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 225
DF CARF MF
Original